Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-82.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Ação ordinária – Policial militar – Pretensão de recebimento de indenização securitária por invalidez parcial permanente – Admissibilidade – Prova pericial que concluiu pela presença de sequela funcional decorrente de acidente sofrido no exercício das funções policiais – Inteligência da Lei 14.984/13 c.c. Decreto 59.532/13 – Indenização que, todavia, deve ser calculada de acordo com o

Ementa:
Ação ordinária – Policial militar – Pretensão de recebimento de indenização securitária por invalidez parcial permanente – Admissibilidade – Prova pericial que concluiu pela presença de sequela funcional decorrente de acidente sofrido no exercício das funções policiais – Inteligência da Lei 14.984/13 c.c. Decreto 59.532/13 – Indenização que, todavia, deve ser calculada de acordo com o inciso II do art. 5o do decreto estadual, não sendo cabível a indenização em seu valor total – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.